Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DA SENTENÇA POR PROVA EXCLUSIVA DA FASE POLICIAL – CONFISSÃO INFORMAL – RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão da apreensão de arma de fogo no interior de veículo conduzido pelo acusado. A Defesa alegou nulidade da sentença por basear-se em prova exclusivamente colhida na fase policial, além de insuficiência probatória quanto à autoria e dolo, requerendo absolvição ou anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) validade da sentença condenatória fundada em prova testemunhal supostamente contraditória e não reiterada sob contraditório judicial; (ii) possibilidade de reconhecimento da confissão informal como circunstância atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, pois está fundada na suposta fragilidade das provas.
2. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por documentos oficiais e prova oral colhida em juízo, sob contraditório.
3. Os depoimentos policiais foram firmes, coerentes e convergentes, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa.
4. A versão apresentada pela Defesa mostrou-se contraditória e pouco crível, especialmente quanto à alegação de desconhecimento da arma.
5. A confissão informal do réu, utilizada como fundamento para a condenação, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme jurisprudência do STJ.
6. A compensação integral entre a confissão e a reincidência impõe a redução da pena intermediária.
7. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em patamar inferior ao originalmente estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É válida a condenação fundada em prova produzida sob contraditório judicial, ainda que corroborada por elementos colhidos na fase investigativa; a confissão informal utilizada como fundamento para a condenação deve ser reconhecida como circunstância atenuante.
Dispositivos legais citados: Art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003; Art. 155, Art. 386, incisos II, III, IV, V e VII, Art. 564, III, “e”, do Código de Processo Penal; Art. 20, Art. 33, §2o, “c”, Art. 44, Art. 59, Art. 68, Art. 77 do Código Penal; Art. 5o, inciso XLVI, Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1198975, APR 20180910033344, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 05/09/2019, DJE 12/09/2019.
TJDFT, Acórdão 1659685, APR 07096358220208070004, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 02/02/2023, DJE 27/02/2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.739.660/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/03/2025.
STJ, REsp 2.185.729/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 11/03/2025.